Tribunal: TCU
Processo: 031.594/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2690/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 218, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. José Arantes Lima (XXX.267.974-XX), ante o recolhimento da multa individual a ele aplicada por meio do Acórdão 18184/2021-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta decisão assim como da instrução da unidade técnica, peça 62, ao responsável para conhecimento e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 031.594/2016-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 016.168/2017-8 (DENÚNCIA) 1.2. Responsável: José Arantes Lima (XXX.267.974-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Química XIX Região (PB). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.